Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600083-21.2021.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600083-21.2021.6.16.0084

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Corrupção Eleitoral, Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600083-
21.2021.6.16.0084, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial acusatória e
condenou as acusadas Gessica Ribeiro Bueno e Katlin Karolaine Lemes de Lima, à sanção prevista
no artigo 299 do Código Eleitoral. E, Por outro lado, absolveu a acusada, Katlin Karolaine Lemes de
Lima, quanto à conduta descrita no art. 312 do Código Eleitoral, na forma do art. 386, inciso II, do
Código de Processo Penal. Fixou a pena definitiva, para ambas, em 01 (um) ano de reclusão e 05
(cinco) dias multa, substituída a pena privativa por uma prestação pecuniária, na forma do art. 44, §
2º do Código Penal, ressalvando a possibilidade de conversão em prestação de serviços à
comunidade, pelo equivalente a um dia de serviço por dia de condenação, caso comprovada a
incapacidade financeira do pagamento da prestação pecuniária, ainda que parceladamente
(Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná ofereceu denúncia em face de Gleicy Aparecida
Lopes, Katiele Paulino Correia Lemes, Géssica Ribeiro Bueno e Katlin Karolaine Lemes de Lima em
razão dos fatos assim descritos: "Apurou-se no presente inquérito policial que, a denunciada -
Gleicy Aparecida Lopes, nas eleições municipais ocorridas no ano de 2020, registrou candidatura e
concorreu ao cargo de vereadora no município de Rancho Alegre-Pr. Assim, em data de 15 de
novembro de 2020, durante o período diurno, a denunciada - Gleicy Aparecida Lopes, na condição
de candidata a vereadora daquele município, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta, deu em pagamento às eleitoras - Katiele Paulino Correia Lemes, Gessica Ribeiro Bueno e
Katlin Karolaine Lemes de Lima, inscritas na 84ª Zona Eleitoral de Uraí/PR, valores em dinheiro que
variaram entre o montante de R$.100,00 (cem reais) a R$.250,00 (duzentos e cinquenta reais), com o
intuito de angariação irregular de votos em seu favor, nas eleições municipais de Rancho Alegre,
ocorridas naquele dia, ferindo desta forma, as disposições da legislação eleitoral. No mesmo
cenário, na mesma data e horário, apurou-se que as denunciadas - Katiele Paulino Correia Lemes,
Gessica Ribeiro Bueno E Katlin Karolaine Lemes De Lima, eleitoras da 84ª Zona Eleitoral de
Uraí/PR, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, receberam em proveito
próprio, os valores acima descritos em troca da venda de seus votos. Restou apurado ainda que, a
denunciada - Katlin Karolaine Lemes De Lima, cônscia da ilicitude de sua conduta, violou o sigilo
do seu voto, consistente em proceder filmagem de sua votação junto à urna". O Inquérito Policial
nº 114787/2021 iniciou-se por meio de Portaria (ID 45520084). Homologado acordo de não
persecução penal em favor de Gleicy Aparecida Lopes, Katiele Paulino Correia Lemes e Katlin
Karolaine Lemes De Lima (Id 43520146). Extinta a punibilidade de Gleicy Aparecida Lopes e Katiele
Paulino Correia Lemes pelo cumprimento do ANPP).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GESSICA RIBEIRO BUENO (EMBARGANTE)
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (ADVOGADO)
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (DEFENSOR DATIVO)
KATLIN KAROLAINE LEMES DE LIMA (EMBARGANTE)
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (ADVOGADO)
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (DEFENSOR DATIVO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010250
13/09/2024
15:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.071

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL CRIMINAL 0600083-
21.2021.6.16.0084 – Rancho Alegre – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: GESSICA RIBEIRO BUENO
DEFENSOR DATIVO: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO
EMBARGANTE: KATLIN KAROLAINE LEMES DE LIMA
DEFENSOR DATIVO: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO AO ARBITRAMENTO DE
H O N O R Á R I O S A D V O C A T Í C I O S .
D E F E N S O R A
D A T I V A .
I N T E M P E S T I V I D A D E .
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA
OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À
DEFENSORA DATIVA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de Declaração opostos por
GESSICA RIBEIRO BUENO e KATLIN
KAROLINE LEMES DE LIMA em face de
Acórdão nº 62.024, que absolveu as
embargantes do crime tipificado no artigo
299 do Código Eleitoral, alegando omissão
quanto ao arbitramento de honorários
advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Tempestividade dos Embargos de
Declaração.

Num. 44010250 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563122500000042963263
Número do documento: 24091315563122500000042963263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:18:27

2 . 2 . A r b i t r a m e n t o d e h o n o r á r i o s
advocatícios à defensora dativa nomeada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os Embargos de Declaração foram
opostos fora do prazo legal de 3 (três) dias,
previsto no artigo 275, § 1º, do Código
Eleitoral, sendo, portanto, intempestivos.

3.2. Reconhecimento de ofício da omissão
quanto ao arbitramento de honorários
advocatícios, fixando-se o valor de R$
800,00 (oitocentos reais) à defensora
dativa, conforme a tabela da OAB/PR e a
Resolução Conjunta nº 015/2019 –
SEFA/PGE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de Declaração não
conhecidos por intempestividade.

4.2. Arbitramento de honorários à defensora
dativa no valor de R$ 800,00 (oitocentos
reais), nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados:

- Código Eleitoral, art. 275, § 1º.

- Lei nº 8.906/1994, art. 22, §§ 1º e 2º.

- Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e
11.

Jurisprudência relevante:

- TRE-PR, Recurso Criminal Eleitoral nº
060002242, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, julgado em 01/08/2024.

- TRE-PR, Recurso Criminal Eleitoral nº
000005624, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, julgado em 22/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 12/09/2024
Num. 44010250 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563122500000042963263
Número do documento: 24091315563122500000042963263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:18:27

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GESSICA RIBEIRO
BUENO e KATLIN KAROLINE LEMES DE LIMA em face de Acórdão nº 62.024 (ID
43605149) que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso
Criminal Eleitoral interposto pelas embargantes, absolvendo-as do crime tipificado no
artigo 299 do Código Eleitoral.

Alegam as embargantes que o acórdão foi omisso ao não ter arbitrado
honorários advocatícios em favor da defensora nomeada pelo Juízo de origem. Afirmam,
ademais que a defensora não foi intimada a respeito do acórdão, tendo tomado ciência da
decisão tão somente em 25/06/2024 (ID 43908004). Ao final, pugnou pelo conhecimento
e acolhimento dos embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, para reconhecer a
omissão e arbitrar os honorários advocatícios, na medida em que devidamente requerido
nos ID’s 43520277 e 43520279.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo não
conhecimento dos embargos declaratórios, diante da intempestividade e, de ofício, pelo
arbitramento de honorários dativos à defensora nomeada (ID 43928862).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Preliminarmente, verifica-se que o recurso não merece conhecimento em
razão da sua intempestividade.

Conforme determina o artigo 275, §1º, do Código Eleitoral, os embargos de
declaração deverão ser opostos no prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação da
sentença, confira-se:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

(...)

§1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.

Por sua vez, o Código de Processo Penal, em seu artigo 370, prevê que:

Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam
Num. 44010250 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563122500000042963263
Número do documento: 24091315563122500000042963263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:18:27

tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no
Capítulo anterior.

(...)

§ 4º A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal.

Desse modo, denota-se que a intimação do defensor dativo deve ser
realizada de forma pessoal.

Da análise dos autos, constata-se que o acórdão embargado foi publicado no
DJe de 13/06/2023 (quinta-feira), com o envio de cópia da decisão à defensora, para o e-
mail por ela indicado nas peças recursais, no dia 21/06/2023 conforme se vê do ID
43623141:

Assim, efetivamente foi dada a devida ciência à advogada dativa, por meio do
e-mail por ela indicado, em atendimento à previsão legal de intimação pessoal de
defensor nomeado.

Ocorre que, as razões dos embargos de declaração foram apresentadas
somente no dia 26/06/2024, após um 1 (ano) da referida intimação, portanto muito após
o prazo de 3 (três dias) previsto no citado artigo 275, § 1º, do Código Eleitoral.

Assim, diante do transcurso do prazo legal, o presente recurso não preenche
requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja a tempestividade, razão pela qual não
merece ser conhecido.

II. As embargantes pugnam pelo reconhecimento da omissão e pelo
arbitramento de honorários advocatícios, na medida em que devidamente requeridos nos
ID’s 43520277 e 43520279.
Num. 44010250 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563122500000042963263
Número do documento: 24091315563122500000042963263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:18:27

Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de
ID 43928862:

“(...) é dever do Estado pagar honorários profissionais aos advogados dativos regularmente
nomeados, cuja atuação é indispensável para assegurar os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a advogada dativa, nomeada pelo juízo a quo, faz jus à remuneração do serviço
profissional prestado, devendo seus honorários advocatícios serem estabelecidos. No caso
concreto, portanto, nada obsta a que este Tribunal, de ofício, venha a fixar os valores dos
honorários devidos.”

Sobre o tema, o artigo 22, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.906/2024 prevê que o
defensor dativo faz jus ao recebimento de honorários advocatícios pelos serviços
prestados, os quais são pagos, no caso, pela União.

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no
caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito
aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da
OAB, e pagos pelo Estado.

2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado
obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº
14.365, de 2022).

Por sua vez, o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os
Num. 44010250 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563122500000042963263
Número do documento: 24091315563122500000042963263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:18:27

critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-
mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem
mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for
líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos
incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que
estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício
econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I
do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a
exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual
seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor
atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários
advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas
hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de
2022)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública
que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários
Num. 44010250 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563122500000042963263
Número do documento: 24091315563122500000042963263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:18:27

sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional
da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de
10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for
maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários
incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações
vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao
processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções
processuais, inclusive as previstas no art. 77 .

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados
improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito
principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja
efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio,
aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a
partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou
ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos
honorários fixados por arbitramento judicial. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Com efeito, a possibilidade de arbitramento de honorários é adequada,
porquanto o defensor dativo não pode exercer o seu ofício sem contraprestação
pecuniária. Nesse sentido, essa Corte Eleitoral já decidiu:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO NA
ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA.
Num. 44010250 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563122500000042963263
Número do documento: 24091315563122500000042963263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:18:27

PERDA DE OBJETO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES QUE DISCUTEM OS MESMOS
FATOS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL.

(...)

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO PELA APRESENTAÇÃO
DO RECURSO. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/PR. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

12. Em conformidade com os precedentes deste Tribunal, são devidos honorários
advocatícios para o advogado dativo, referente à apresentação do Recurso Criminal.

13. Tanto a tabela de honorários da OAB/PR quanto a tabela de honorários objeto da
Resolução Conjunta nº 15/2019 – SEFA/PGE possuem conteúdo recomendatório, de sorte
que é possível a adoção de seu valor mínimo a título de remuneração pelo trabalho
profissional do advogado dativo.

14. Recurso do Ministério Público Eleitoral conhecido e desprovido.

(TRE–PR, RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 060002242, Relator(a) Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Julgado em 01/08/2024 – grifos no original).

RECURSO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ELEITORAL – ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO –
DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VOTOS –
CRIME FORMAL – PROTEÇÃO DA FÉ PÚBLICA ELEITORAL – FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO PELA APRESENTAÇÃO DO RECURSO –
VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/PR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Evidencia–se, no caso, a materialidade e a autoria atribuídas ao recorrente, em razão de
o candidato ter ofertado vantagem a eleitor determinado, com a finalidade específica de
obtenção de voto.

2. Prova testemunhal consistente e suficiente para a comprovação da ocorrência de oferta e
do dolo específico, o que justifica a manutenção da decisão condenatória de primeiro
grau.

3. Em conformidade com precedentes deste Tribunal, são devidos honorários
advocatícios para o advogado dativo referente à apresentação do Recurso Criminal.

4. Tanto a tabela de honorários da OAB/PR quanto a tabela de honorários objeto da
Resolução Conjunta nº 15/2019 – SEFA/PGE possuem conteúdo recomendatório, de
sorte que é possível a adoção de seu valor mínimo a título de remuneração pelo
trabalho profissional do advogado dativo.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TRE–PR, RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 000005624, Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Data 22/11/2022).

Nesse contexto, ponderando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
Num. 44010250 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563122500000042963263
Número do documento: 24091315563122500000042963263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:18:27

2º do artigo 85 do CPC, somados ao disposto no § 11º do mesmo normativo, devem ser
fixados os honorários para a defensora Dra. Bárbara Bonifácio Comar, OAB-PR 80.313,
no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), segundo a recomendação prevista na tabela de
Honorários Dativos da OAB/PR e da Resolução Conjunta nº 015/2019 da Secretaria de
Estado e Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado – SEFA/PGE, como o valor
referente à “Apelação Criminal”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos
por GESSICA RIBEIRO BUENO e KATLIN KAROLINE LEMES DE LIMA, em razão de
sua intempestividade e, de ofício, sano a omissão alegada para o fim de arbitrar
honorários à defensora dativa, Dra. Bárbara Bonifácio Comar, OAB-PR 80.313, no valor
de R$800,00 (oitocentos reais), nos termos da fundamentação retro.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600083-
21.2021.6.16.0084 - Rancho Alegre - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: GESSICA RIBEIRO BUENO, KATLIN
KAROLAINE LEMES DE LIMA - Advogada das EMBARGANTES: BARBARA DENIPOTTI
BONIFACIO - PR80313 (DEFENSOR DATIVO) - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010250 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563122500000042963263
Número do documento: 24091315563122500000042963263
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:18:27